Tribunal: TJBA
Processo: 8027039-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027039-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: CARLOS FELICIANO DE JESUS

Advogado(s)
:
PAEZIA VITORIO DE SOUZA, ADRIANA EDVIRGES DE SANTANA BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 300 DO CPC, NA ORIGEM. MULTA COMINATÓRIA IMPOSTA DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A, contra a decisão prolatada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória n° 8000203-73.2025.8.05.0181, movida por Carlos Feliciano de Jesus, cujo teor deferiu a medida antecipatória postulada na exordial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência;

e

analisar se a multa cominatória fixada observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incidência da Lei n° 8.078/1990 à hipótese
sub judice
, considerando que Autor e Réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.

4. No caso
sub examine
, patente que o perigo de dano milita, efetivamente, em favor do Recorrido, por sofrer descontos mensais em conta corrente, na qual são depositados os seus proventos, referentes a Título de Capitalização, supostamente, não contratado.

5. A medida é reversível e não impede a discussão de eventual crédito em favor do Banco, caso reste vencedor.

6. A sanção estipulada pela Juíza singular afigura-se proporcional e razoável para o caso em apreço.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8027039-44.2025.8.05.0000, tendo como Agravante o
BANCO BRADESCO S/A
, sendo Agravado
CARLOS FELICIANO DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso
.

Salvador, .